Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. CIRURGIA CARDÍACA EM CRIANÇA. AUTORIZAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. A demora injustificada na análise de pedido de autorização de cirurgia cardíaca em criança por parte do Instituto de Assistência dos Servidores do Distrito Federal – INAS - enseja reparação por danos morais, inclusive por ricochete, haja vista que os genitores também tiveram seus direitos da personalidade violados pela conduta ilícita do réu.
2. Considerando que o dano experimentado pela criança e por seus genitores se deu em extensões diversas, sendo o daquela maior do que o desses, o valor da indenização também deve ser diferente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.